Tribunal: TJPA
Processo: 0001323-70.2011.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001323-70.2011.8.14.0040

RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO DE BARROS FREIRE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, II e IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
: Recorrente que, em uma festa denominada "Quinta Neja", ocorrida em uma quadra de futebol, sacou um revólver e passou a atirar contra alguns desafetos, atingindo 07 pessoas, que não foram a óbito por motivos alheios à sua vontade, tendo uma das vítimas ficando paraplégica.

Tese defensiva
: Ausência de provas suficientes à decisão de pronúncia uma vez que a maioria das testemunhas afirmaram não terem visto quem atirou e que a única testemunha que acusou o apelante tem rixa com ele, sendo seu relato tendencioso.

Razões de decidir:

A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o ora recorrente, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de ausência de provas uma vez que o próprio recorrente, ao ser ouvido em Juízo, afirmou não ter problema de qualquer natureza contra a testemunha que afirma tê-lo visto atirando contra os frequentadores da festa, não subsistindo a alegação defensiva de que o depoimento daquela foi tendencioso. Ademais, a decisão acerca das circunstâncias em que ocorreram os fatos, bem como da participação ou não do recorrente na ação delituosa, é
de competência do Conselho de Sentença.

Tese Firmada
: O

T
ribunal

do
J
úri é o
J
uízo

constitucionalmente competente para deliberar sobre a questão, devendo, na condição de juiz natural da causa, proceder a análise minuciosa dos fatos e suas circunstâncias na solução da demanda, ante a presença de indícios
de autoria, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP.

Dispositivos legais
: CPP, art. 413, 414 e 415; CP, art.
121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência:

STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021; STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023;
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00188874720228130479, Relator.: Des .(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 14/03/2024; TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 02017456520238060298 Sobral, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 31/07/2024;

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira .

Belém, 23 de outubro de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
FRANCISCO ANTONIO DE BARROS FREIRE,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, em ID 27802282, em 04 de fevereiro de 2011, por volta das 02:30 horas, na Rua A-8, lote 15, Quadra 06, em uma quadra de futebol localizada no Bairro Cidade Jardim, Município de Parauapebas, o apelante efetuou vários disparos com arma de fogo na direção das vítimas Jaílson Pereira da Silva, Thiago Dias, Eric Ferreira Dias, Washington Sousa da Silva, Josilene Rocha da Costa, Caroline Silva Martins e Thiago Holanda da Silva, só não as levando à morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Que o apelante e as vítimas estavam no local supra referido em razão de uma festa, denominada “Quinta Neja”, porém, aquele havia tido um desentendimento com algumas das vítimas, havendo forte indício de que este era decorrente do comércio de substância ilícita no município de Parauapebas, apesar de ter o ora apelante afirmado em seu interrogatório que este era decorrente de uma dívida relativa a aquisição de um veículo.

Que no decorrer da festa o apelante, percebendo uma oportunidade de se livrar de seus desafetos, sacou um

revólver, calibre 38, e efetuou vários disparos em direção àqueles que correram para o meio da festa onde havia várias outras pessoas, mas ainda assim o ora apelante continuou a efetuar disparos com sua arma, acabando por atingir além daqueles dos quais pretendia se livrar, outros frequentadores do local, se evadindo em seguida rumo à cidade de Marabá, onde foi detido pela polícia.

Ante tais fatos, apresentou o Ministério Público denúncia em desfavor do ora recorrente pela prática do delito previsto no art. 121, § 2°, II e IV, c/c art. 14, II, por sete vezes, todos do Código Penal Brasileiro, requerendo que fosse processado e posteriormente pronunciado e condenado pelo Tribunal do Júri.

Em ID 27802288, recebida a denúncia.

Às fls. 23, do documento de ID 27802289, e 01, do ID 27802290, resposta à acusação.

Alegações finais ministeriais em ID 27802291, fls.01/05.

Às fls. 07/11, do documento de ID 27802291, alegações finais defensivas.

Mídias em ID 27802295/318.

Em ID 27802292/93, Sentença de Pronúncia.

Em suas razões ao Recurso em Sentido Estrito, ID 27802332, requereu a defesa reforma da decisão de pronúncia para que seja o recorrente despronunciado, nos termos do art. 414, do CPP, uma vez que, alega, inexiste prova ou mesmo indício de autoria ante os depoimentos testemunhais que foram unânimes em afirmar que não viram quem efetuou os disparos, tendo a vítima Eric acusado o ora recorrente tão somente em razão de rixa existente entre eles, sendo tendencioso seu depoimento, pleiteando pela aplicação ao caso do art. 414, do CPP.

Em contrarrazões, 27802340, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em decisão de ID 27802341, foi mantida a decisão de pronúncia pelo magistrado singular.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer de ID 28891438, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
FRANCISCO ANTONIO DE BARROS FREIRE,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

O recurso deve ser conhecido uma vez que atende os pressupostos e condições de admissibilidade.

Almeja o recorrente, em tese única, reforma da decisão de pronúncia para que seja despronunciado ante ausência de prova, ou mesmo indício, de autoria e/ou participação no delito, afirmando que as testemunhas ouvidas foram unânimes em afirmar que não viram quem efetuou os disparos e que a testemunha Eric prestou depoimento tendencioso em razão da rixa existente entre si e o recorrente.

Não advém razão ao apelo.

Para que seja admitida a pronúncia de um acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e este procedimento não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo com ela juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência das Cortes Superiores, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Portanto, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do delito, nada obsta a pronúncia do réu para que este venha a ser julgado por seus pares, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o que efetivamente se observa no caso dos autos, onde há indícios suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia.

Do que consta nos autos, boletim de ocorrência, exames periciais e depoimentos testemunhais, se observa a presença indícios de que o recorrente foi o autor dos disparos de arma de fogo que acabaram por atingir várias pessoas que participavam da festa
“Quinta Neja”, que ocorria em uma quadra de futebol localizada no Bairro Cidade Jardim, Município de Parauapebas e, de acordo com a legislação pátria, à decisão de pronúncia é suficiente a presença de indícios de autoria, pois a prova é necessária somente para subsidiar uma condenação e, no caso em apreço, são fortes os indícios de que o recorrente foi o autor dos disparos que atingiram as vítimas Jaílson Pereira da Silva, Thiago Dias, Eric Ferreira Dias, Washington Sousa da Silva, Josilene Rocha da Costa, Caroline Silva Martins e Thiago Holanda da Silva, só não as levando à morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim, ainda que parte das vítimas tenha afirmado não ter visto quem efetuou os disparos, como bem alega a defesa, a vítima Eric Ferreira Dias, depoimento em mídia de ID 27802311/, afirmou ter sido o ora recorrente o autor dos disparos, relatando com riqueza de detalhes sua atuação na empreitada criminosa, assim afirmando:

“... que conhecia o recorrente só de vista e não teve nenhum desentendimento anterior com ele... que chegou por volta de 01 hora da manhã no sintético e o recorrente já estava... que estava com alguns amigos ... que não sabe o que aconteceu, mas viu ele indo ao banheiro e pular o muro, já entrando armado e saiu atirando... que estava perto da entrada e quando viu que era tiro olhou e saiu correndo... que ele estava com dois revólveres e disparou tudo... que foi atingido nos dois pés...

dentro do local estava na companhia de amigos quando o acusado chegou atirando... que quando viu que era tiro, saiu correndo... que eram dois revolveres e ele descarregou os dois; que foi atingido nos pés... que conhece algumas das vítimas (citou nomes)... que a vítima Jaílson ficou paraplégica... que não sabe o motivo do recorrente, mas que soube que ele não gostava de algumas pessoas que organizavam o bloco do descarrego e estariam no local... que não percebeu se o acusado estava sob efeito de drogas ou alcoolizado e que havia comentários de que ele sempre andava armado... que não sabe informar se alguma das pessoas que foram atingidas tinha envolvimento com drogas... que aquele conhecido por Jamaica não foi atingido e já faleceu... que viu, afirmou à defesa, o recorrente efetuando os disparos e que não foi o Anderson que disparou... que antes de o recorrente se casar com a atual esposa já tinha ficado com ela, mas que na noite do crime não falou com ela e tampouco com o recorrente, mas que ela puxou o Tarcísio para falar com ele, que também já tinha ficado com ela, mas ele não deu moral para ela... que acha que o recorrente não gostou de tal ocorrência e que o tiro foi por isso... que ele atirou da entrada e em seguida saiu e entrou em um carro que já estava ligado...”

Ao ser ouvido perante o Juízo o ora apelante, mídia em depoimento de ID 27802310/, negou a autoria delitiva, afirmando que não são verdadeiros os fatos narrados na inicial acusatória e que os relatos em seu desfavor são em razão de não gostarem dele, afirmando não ter brigado com o Eric, mas que este não gosta dele.

Observa-se, portanto, que durante a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri foram ouvidas várias testemunhas, como se denota dos excertos ao norte colacionados, tendo a testemunha Eric
afirmado que o ora apelante foi a pessoa que disparou tiros no local onde estava ocorrendo a festa “Quinta Neja” e que os disparos foram feitos com 02 revólveres, se evadindo em seguida em um veículo que estava parado na frente do local e com o motor já ligado, n
ão procedendo, portanto, a alegação defensiva de que as testemunhas ouvidas em Juízo foram unânimes em afirmar não terem visto o autor dos disparos, tendo Eric apontado o recorrente em razão de uma suposta rixa, fato que não se comprova por qualquer meio nos autos, sendo imperativo ressaltar que o próprio recorrente afirmou não ter qualquer desavença com a referida testemunha.

Assim, não prospera a alegação defensiva de que as testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos e que o único relato contrário não se presta a subsidiar a sentença de pronúncia, pois o relato da testemunha Eric se mostra firme e conciso a apontar o recorrente como autor dos disparos no local onde ocorria uma festa e em decorrência do qual várias pessoas foram feridas, sendo ele mesmo uma vítima, atingida com tiro em ambos os pés, não havendo nos autos nada a corroborar a tese defensiva de que seu depoimento foi tendencioso e em razão de suposta desavença com o recorrente, que afirmou inexistir qualquer problema entre eles, não havendo como se promover a almejada impronúncia.

A alegação defensiva não se sustenta e efetivamente há dúvidas acerca das circunstâncias em que ocorreram os fatos e como ocorreu a conduta que feriu diversas vítimas na quadra do sintético e, havendo dúvida acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram e indícios suficientes de autoria, deve o recorrente ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois a
decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
.

Sobre este tema, o jurista
Fernando Capez
leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária ou impronúncia quando manifesta a presença de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do artigo 415 do Código de Processo Penal.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar em grau de certeza do juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado, o que efetivamente não se afigura no caso dos autos.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci,
veja-se:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que pronunciou o ora recorrente que deverá ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que este possa minuciosamente analisar as circunstâncias do fato e decidir a questão, pois não há como se concluir, de plano, sobre sua inocência.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO EMPREGO DE TORTURA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DO CRIME CONEXO DO ARTIGO 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO - INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INVIABILIDADE - JUÍZO DA EXECUÇÃO. A pronúncia, por se tratar de um mero juízo de admissibilidade, não requer a prova incontroversa da existência do crime ou da autoria. O acusado deve ser fundamentadamente impronunciado ou ter a sua conduta desclassificada quando o juiz sumariante não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria. O decote das qualificadoras, na fase de Pronúncia, somente é viável se as provas orais e documentais indicarem que são manifestamente improcedentes, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação (Súmula/TJMG nº 64) . Presentes nos autos elementos que indiquem que o crime ocorreu para garantir o domínio de região de tráfico de drogas, que os réus estavam em superioridade numérica em relação à vítima e que ela foi exposta a intenso sofrimento antes de morrer, incabível o decote das qualificadoras insertas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. Para a aplicação do princípio da consunção, é imperioso o exame do acervo probatório para se verificar se o crime de porte de violação de domicílio antecedeu ao delito de homicídio ou se consistiu apenas em fase necessária à sua consumação, o que é vedado ao julgador nessa fase do procedimento, sob pena de usurpação de competência constitucionalmente deferida ao Tribunal do Júri. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00188874720228130479, Relator.: Des .(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 14/03/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II DO CP). 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALDIADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AÇÃO QUE PRECISA SER REPELIDA COM UTILIZAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS, DE FORMA PROPORCIONAL, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, AO MENOS NA ANÁLISE SUCINTA PERTINENTE A PRESENTE FASE PROCESSUAL. PRONÚNCIA MANTIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AÇÃO COM ANIMUS NECANDI. ANÁLISE APROFUNDADA QUE DEVE SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 3. TESES DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI DO AGENTE E NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO POR AÇÃO DA VÍTIMA, DEVENDO A INCIDÊNCIA DO (S) INSTITUTO (S) SER SUBMETIDA AO JULGAMENTO DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI. 4. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCABIMENTO MANIFESTO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA IMPUTADA AO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 03 DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da peça inicial, fundada em suspeita ou dúvida consistente na viabilidade da peça acusatória, não se exigindo, portanto, certeza quanto à acusação, justamente porque não há avaliação de mérito, resolvendo-se a favor da sociedade eventuais dúvidas propiciadas pelas provas, ocorrendo, assim, a aplicação do princípio in dubio pro societate. 2. Sabe-se que para a decisão de pronúncia, basta apenas a presença de indícios de que o recorrente seja o autor ou tenha participado, eficientemente, do resultado delituoso e que esteja comprovada a materialidade do delito, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Na hipótese, a materialidade encontra-se devidamente demonstrada através de prontuário médico da vítima Luciano Batista de Lira Filho, oriundo da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, em que consta que foi lesionado na região do abdômen inferior, ocasionando traumatismo no intestino delgado, necessitando de diversos dias de internação, cirurgia, medicamentos e utilização de bolsa de colostomia (fls .104/199). 4. Quanto à autoria, há nos autos indícios suficientes de que o ora recorrente deve ser mesmo autor do crime, visto que, apesar de alegar que agiu em legítima defesa, existem relatos minuciosos de testemunhas que o apontam como executor do crime em comento, sendo que, no presente caso, não se tem certeza se efetivamente ocorreu a ofensa inicial por parte da vítima, razão pela qual é imprescindível, para o reconhecimento da excludente de ilicitude, que o agente aja nos limites da reação necessária contra a agressão injusta, o que não se vislumbra ao menos nesta fase processual, pelo que a tese levantada de legítima defesa deve ser submetida ao Júri Popular. (...) E, sendo plausível a versão contida na denúncia, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe. (...)12. Recurso em Sentido Estrito conhecido, porém, DESPROVIDO. (TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 02017456520238060298 Sobral, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024)

Nesse contexto, em não havendo nos autos provas acerca da inocência do recorrente, havendo tão somente sua mera negativa de autoria e/ou participação, não há como se promover sua despronúncia, pois só um juízo de certeza é capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri e as provas até agora carreadas aos autos subsidiam a decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido não merece guarida uma vez que a versão sustentada pelo recorrente não se mostra inconteste, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular e, estando presentes os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, o pleito recursal não merece guarida, pois
a alegação defensiva não se comprova por nenhum meio e se mostra isolada nos autos, sendo de conhecimento comum que havendo qualquer dúvida acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram, deve esta ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, nunca pelo Juízo de pronúncia, que deverá deixar de pronunciar o réu, ou desclassificar sua conduta somente se presente prova indubitável de que este não agiu com
animus necandi
.

No caso, as provas apontam o recorrente como autor da empreitada criminosa, cuja
materialidade é inconteste, sendo a análise aprofundada das provas competência exclusiva do Conselho de Sentença, e a pronúncia, por esse motivo, imperativa, como bem asseverou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis
:

“... a partir do acervo probatório dos autos, não há como ser acolhida a tese defensiva, pois demonstrada a existência de condições probatórias para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobretudo, considerando-se que, para a decisão de pronúncia é necessário que se demonstre a existência de indícios mínimos de autoria e, não prova cabal, como o exigido para condenação.

Nesse contexto, não obstante a tese defensiva, imperioso o reconhecimento de que o arcabouço probatório trouxe o fundamento para prolatação da decisão, considerando a dinâmica dos fatos descritas pelas provas coligidas.

(...)

Desse modo, da análise dos autos, percebe-se que há prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria, aptos à submissão do recorrente a julgamento popular, restando preenchidos os requisitos para o juízo positivo de admissibilidade da decisão de pronúncia.

Registre-se que, nessa fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, onde eventual dúvida quanto aos fatos não beneficia o réu recorrente, mas sim a sociedade, devendo a responsabilidade penal do acusado ser dirimida pelo Tribunal do Júri, Juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida.”

Ressalto, uma vez mais, que o exame do mérito da imputação formulada, na sua essência, bem como das teses defensivas, quando preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, é da competência exclusiva dos jurados, restando absolutamente vedada qualquer interferência do magistrado, sob pena de indevida usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri e
,
no presente momento processual, verifica-se incabível a impronúncia do réu, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, em detrimento do princípio
in dubio pro reo
, não havendo como ser dado provimento ao pleito defensivo.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o recorrente ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, e
a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, devendo a matéria, em sua amplitude, ser submetida a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto e análise das versões e provas sobre os fatos em apuração.

Ante o exposto
,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/10/2025